Tribunal: STF
Processo: ARE 1571874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CP). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    ADMISSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA. JUIZ A QUO QUE FIXOU O REGIME ABERTO PARA O RESGATE INICIAL DA REPRIMENDA. PEDIDO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO.



    AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CARÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE, DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ROMPEU O RAIO DE DISTANCIAMENTO PROTETIVO, APROXIMANDO-SE DA EXCOMPANHEIRA E COM ELA MANTENDO CONTATO. ACUSADO QUE, NA MESMA DATA, TAMBÉM PROMETEU CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À OFENDIDA. ACERVO PROBATÓRIO QUE ASSEGURA A PRÁTICA DOS DELITOS, A RESPECTIVA AUTORIA E A TIPICIDADE DAS CONDUTAS. RELATOS DA VÍTIMA NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS COERENTES COM OS DEMAIS ELMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DOS SEUS DIZERES. TEMOR DEMONSTRADO. OUTROSSIM, AMEAÇA PROFERIDA COM INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE INTIMIDAR. DOLO EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DESCONSTITUIR AS PROVAS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO (ART. 156 DO CPP). ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    DOSIMETRIA. REQUERIDO O AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DIANTE DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE POSSUI MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE PARTE DELAS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES E OUTRA NA SEGUNDA FASE, COMO REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente